Tribunal: TJDFT
Processo: 0710350-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). PAGAMENTO A MAIOR. VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a obrigação de não fazer para que se abstenha de efetuar descontos nos contracheques do autor a título de reposição ao erário de ATS, Gratificação Natalina e Férias, bem como para que se abstenha de inscrever o nome da parte autora na dívida ativa. Em suas razões recursais, o DF afirma que o desconto em folha de pagamento dos valores percebidos a maior pelo servidor é permitido com base no art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011 e outros princípios legais. Cita julgados em favor da tese exposta e pugna pelo provimento recursal.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 46802733). Contrarrazões apresentadas (ID 46802736).

3. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.

4. Nos termos da tese firmada pelo tema 1009 do STJ, “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

5. No caso em análise, o Distrito Federal informou ao autor que realizou pagamentos a maior no valor de R$ 19.347,92 e que esta quantia seria descontada em folha de pagamento (ID 46802722).

6. Ocorre que, se a própria Administração, detentora de todas as informações da vida funcional do servidor, não foi capaz de realizar os cálculos da indenização com o devido acerto, não há como esperar que o servidor tenha tido condição de percebê-lo ao longo de vários anos, em especial porque se trata de verba adicional aos vencimentos regulares e seus reflexos em férias e décimo terceiro. Resta, dessa forma, constatada a boa-fé do servidor e a impossibilidade do erário de exigir a restituição. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O Distrito Federal é isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.